Tribunal: TJBA
Processo: 8025364-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025364-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANE LEMOS QUEIROZ

Advogado(s)
:
ERNANI MATOS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO, HITALO GRACIOTTI ACERBI, ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DE INSCRIÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reclassificação de candidata em concurso público regido pelo Edital nº 003/2024, promovido pelo Município de Vitória da Conquista, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. A agravante postulava autorização para participar do curso de formação, alegando residir na comunidade de Dantilândia, o que, segundo sustentava, a habilitaria para concorrer à vaga da Área 65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a reclassificação da candidata que não comprovou residência na área territorial específica para a qual se inscreveu, conforme exigência expressa do edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência recursal exige a presença concomitante dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo.

A documentação constante dos autos demonstra que a localidade de residência informada pela agravante — Lagoa José Luiz — está localizada na Área 64, e não na Área 65, para a qual se inscreveu, conforme delimitação expressa no Anexo V do edital, vinculando Administração e candidatos.

O edital exige expressamente, em seu item 6.10.2, que o candidato comprove residência na área correspondente à vaga escolhida, sob pena de desclassificação, nos termos do item 6.10.11.

A delimitação territorial das áreas de atuação do agente comunitário de saúde decorre de juízo técnico da Administração, fundado em critérios de política pública e respaldado no art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006, que exige residência na área de atuação.

Não cabe ao Judiciário redefinir os critérios geográficos estabelecidos no edital, tampouco relativizar suas exigências com base em argumentos subjetivos de proximidade geográfica.

A vinculação ao edital é expressão dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, e sua inobservância compromete a validade do certame.

A ausência de probabilidade do direito inviabiliza o acolhimento do pedido liminar, tornando prejudicada a análise do periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de comprovação de residência na área territorial prevista no edital do concurso para agente comunitário de saúde constitui condição objetiva e vinculante, cuja inobservância acarreta desclassificação do candidato.

A vinculação ao edital impede a reclassificação de candidato com base em alegada proximidade geográfica, por se tratar de critério técnico-administrativo insuscetível de revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8025364-46.2025.8.05.0000,
em que é agravante
CRISTIANE LEMOS QUEIROZ
e agravado
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA E OUTRO

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.